Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 58698315, 58702853, 58702857, 58705162, 58705167, 58705182, 58705189 e 58705200, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 62800443, reitere-se a intimação do Distrito Federal para pagamento, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 19 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR